Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-05.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-05.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA HELENA GUSMAO DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL E REQUISIÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO. REJEITADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO CONFLITO PERANTE O INSS. MÉRITO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa em virtude de ausência de produção de prova oral consistente na oitiva da autora e requisição do extrato bancário da conta corrente do beneficiário. Rejeitada dada a prescindibilidade dos meios probatórios requeridos pela instituição financeira, posto que, no presente caso, o juízo singular já possuía sustentáculos suficientes para formação do seu convencimento.

2.

Preliminar de falta de interesse processual em razão da falta de tentativa de solução do litígio perante o INSS. Rejeitada porque o acesso à justiça não o exige o esgotamento na esfera administrativa.

3.

Mérito. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

5.

In casu
, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos da autora/apelada.

6.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente, condenando a autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Danos Morais movida por
MARIA HELENA GUSMAO DA TRINDADE
, que tramitou no juízo da Comarca de
Inhangapi
.

Na exordial, a autora afirma que foi surpreendida com empréstimo consignado realizado em seus proventos. Afirma que jamais realizou referido empréstimo, sendo indevidos os descontos em seu contracheque.

Ao final, requereu
tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade

processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral.

A ação foi recebida pelo rito ordinário. O despacho inicial deferiu a gratuidade

processual requerida pela autora e determinou a citação do réu com deferimento da

inversão do ônus probatório e reserva da decisão de tutela antecipada.

O réu apresentou sua contestação e documentos com impugnação do pedido

e seus desdobramentos.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de

mérito na forma do art. 487-I do CPC.
Declaro a inexistência da relação

obrigacional
em questão (
contrato nº 6066025096; Valor do empréstimo: R$

6.368,00; Início de desconto: 11/2019; número de parcelas: 72; valor: R$

161,60).

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente

devolução
dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes

da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do

CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do

dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do

INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do

evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme

entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do

Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN. Do valor encontrado será compensado o

valor do crédito de R$ 837,40, atualizado pelos mesmos critérios acima, desde a

data do recebimento, em 04.11.2019.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao

valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição

Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais

juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida

pela parte demandante pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do

provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino suspensão das consignações
do empréstimo em questão, se ainda estiverem

“em ser”, até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para

cumprimento pelo réu.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários

advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo

se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio

laboral (CPC, art. 85, § 2º, II) (...)

Da decisão, foram opostos Embargos de Declaração, sendo os mesmos desacolhidos.

Em razões recusais de Id
5946208
, a parte apelante alegou, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato nos canais administrativos e perante o INSS.

No mérito, suscitou: 1) que a contratação do empréstimo objeto do litígio foi regular e, teria sido comprovada por meio da apresentação de envio do valor de via TED

para conta da parte autora ; 2) que, caso esta Corte não entendesse pela regularidade do contrato, deveria reconhecer a convalidação do contrato, em razão da disponibilização do crédito em conta corrente e da ausência de restituição deste, ou, subsidiariamente, que deveria ser aplicada a compensação dos valores indevidamente creditados em favor da parte autora; 3) a inexistência de dano material e moral. Subsidiariamente requereu minoração dos danos morais arbitrados na origem.

Devidamente instada, a parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme certificado no evento de ID
5946213
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Preliminares
arguidas em Apelação:

2.1. Cerceamento de Defesa. Ausência de Produção de Provas Requeridas;

O apelante questiona, preliminarmente, que a sentença seria nula por ter cerceado o direito de defesa da parte recorrente, considerando não ter sido oportunizado a realização das provas requeridas em Contestação, especialmente o depoimento pessoal da parte autora e a expedição de ofício ao Banco Bradesco para demonstrar o recebimento do crédito referente ao contrato entabulado entre as partes.

Ocorre que, com fundamento artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, situação evidenciada no caso em análise, perante a qual o juízo singular, que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, razão pela qual não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.2.

Preliminar. Falta de Prequestionamento sobre a Regularidade da contratação nos canais administrativos e perante o INSS.

Alega, a parte apelante, que a apelada não teria tentado resolver a questão de forma administrativamente, além de não ter demandado sobre o ocorrido diretamente junto ao INSS.

No entanto, entendo pela desnecessidade de demonstração pela parte autora de que tentou resolver a questão na esfera administrativa, já que o direito de acesso à justiça não exige o esgotamento da esfera administrativa, razão pela qual
REJEITO
a presente preliminar.

Superadas as preliminares, passo para a análise do mérito recursal.

3.

Razões recursais.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora não foram fraudulentos e que os documentos apresentados estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem, entendo que as razões recursais merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

No caso em questão, analisando as provas documentais apresentadas, entendo assistir razão ao apelante, já que não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em nome da apelada.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

De fato, o Banco Apelante trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: a Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, no qual consta digital atribuída a Recorrente, assinatura do rogado e de duas testemunhas, bem como cópias das identidades apresentadas no momento da celebração (ID
5946169 - Pág. 1/7
).

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira juntou também os comprovantes de transferência da quantia emprestada em favor da Apelante (ID
5946170 e seguintes
), o que corrobora as informações de que os valores foram disponibilizados na conta corrente de titularidade da autora, constando, inclusive, no extrato juntado com a exordial (ID
5946012 - Pág. 9/10
).

Por sua vez, cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. Veja-se nos julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifos nossos)

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelante anexou o contrato devidamente assinado a rogo de terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial, conforme jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova
. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)(grifos nossos)

Assim, entendo que o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

4. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e, julgar a ação improcedente.

Condeno a parte autora/apelada
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/05/2023